Tribunal: STF
Processo: HC 216618
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem no habeas corpus. (eDOC 17)



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ verifico que a ordem foi concedida para o paciente no HC 719.957/SP, “para anular as provas obtidas mediante revista pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos guardas municipais, bem como as provas delas decorrentes e, por conseguinte, determinar a absolvição do paciente, com sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso”.



    O agravo regimental interposto pelo Ministério Público foi negado, transitando em julgado a decisão favorável em 19.9.2023.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente